Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709363-10.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DALVO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA UNIÃO NA CONTA DO PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA: CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o pedido inicial consiste no ressarcimento dos valores depositados pela União na conta do PIS-PASEP gerida pelo réu. De acordo com a causa de pedir os aludidos valores não teriam sido corrigidos integralmente ou acrescidos de juros do modo devido. 1.1. Ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da sociedade anônima ré, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PIS-PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual pretende-se discutir a gestão dos valores depositados pela União. 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores depositados pela União na conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar ainda de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.2. Aliás, o termo actio nata se refere ao “nascimento da pretensão” e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional: o objetivo e o subjetivo. 3.3. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 3.4. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 3.5. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP. 3.6. Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver as alegadas inconsistências no montante pretensamente devido. 4. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da “teoria da causa madura”, exige que a verificação da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1013, § 3o, do CPC, o que não é o caso em exame nos presentes autos. 5. Exceção substancial de prescrição rejeitada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, artigos 4o e 12, ambos do Decrete 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.471/2003, e artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003